Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726279-39.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NINA APARECIDA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por NINA APARECIDA DOS SANTOS contra a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela embargante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 73487800). Nas razões recursais de ID 73792199, a embargante sustenta que a r. decisão embargada incorreu em omissão, erro material e contradição quanto à análise da gratuidade de justiça, pois não teria considerado o §2o do artigo 1o da Resolução no 140/2015. Assevera que a embargante é divorciada e único membro de sua entidade familiar, de modo que sua remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), seria inferior aos 5 (cinco) salários-mínimos estabelecidos na mencionada Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, postula o provimento do recurso a fim de que, sanados os vícios, seja concedida à embargante o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material. No caso em apreço, os contracheques referentes aos meses de março a junho de 2025 (ID 73466469) — indicam que a agravante é servidora pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal e aufere renda mensal bruta média no valor de R$ 8.126,68 (oito mil cento e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), com descontos compulsórios, no valor de R$ 1.331,74 (mil trezentos e trinta e um reais e setenta e quatro reais). Não obstante a Resolução 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal seja apenas referencial para análise da aferição da hipossuficiência econômica, entendo razoável a aplicabilidade do §2o do artigo 1o da Resolução no 140/2015 no caso específico. Dessa forma, considerando que a agravante é divorciada e não tem outros membros na entidade familiar, a dedução dos descontos compulsórios em sua remuneração bruta, resulta na renda mensal de R$ 6.794,94 (seis mil setecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), quantia inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça recursal. Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO para conceder a gratuidade de justiça à agravante, apenas para efeitos de recolhimento do preparo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2025 às 14:24:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora